Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0706947-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: OSWALDO BATISTA SANTANA D E C I S Ã O A apelante, conforme petitório de ID 12828487, informou não ter interesse no prosseguimento do recurso, em razão do pagamento do montante condenatório que lhe foi imposto na sentença de ID 12190706. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a desistência formulada. Brasília, 9 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador